Tribunal: TJMT
Processo: 1008480-89.2022.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008480-89.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO BATISTA DE CARVALHO - CPF: 384.019.911-53 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), SANDRO BATISTA DE CARVALHO - CPF: 384.019.911-53 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INVALIDEZ PARCIAL POR ACIDENTE – QUEDA DO CAMINHÃO DO QUAL ERA MOTORISTA – LESÃO NO OLHO ESQUERDO –
PEDIDO DO AUTOR
– RECEBIMENTO DA QUANTIA INTEGRAL CONVENCIONADA NA APÓLICE E MAJORAÇÃO DO DANO MORAL -

INVIABILIDADE DA PRIMEIRA PRETENSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD) –
ALEGAÇÃO DA RÉ
– SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO E FIXAÇÃO EQUIVOCADA DA VERBA HONORÁRIA – VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ESTABELECIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA INSUFICIENTE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PUNITIVA, COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA MEDIDA – MANUTENÇÃO DA IMPORTÂNCIA DEFINIDA PARA O SEGURO – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Se o perito judicial concluiu pela invalidez total e permanente do olho esquerdo e pela caracterização do nexo de causalidade entre a incapacidade e o acidente narrado na inicial, o pagamento do seguro deve ser proporcional à lesão, conforme tabela da SUSEP.

A invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) se configura quando ocorre a perda da existência independente do segurado, ou seja,
quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas

(art. 17 da Circular SUSEP n. 302/2005).

A recusa imotivada da Seguradora na via administrativa ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, pois fere a dignidade da pessoa, visto que lhe causa humilhação e constrangimento, o que gera a obrigação de indenizar o dano moral, cujo montante tem de ser majorado se não cumpre as funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

Quando houver condenação, os honorários advocatícios serão arbitrados sobre o valor desta (art. 85, §2º do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis da sentença do Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis (MT) que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro e condenou a ré a pagar ao autor R$21.593,95 pela invalidez parcial com origem no acidente, corrigidos desde o evento danoso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de R$6.000,00 de danos morais, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Diante da sucumbência recíproca, determinou que cada parte fique responsável por metade das despesas processuais e pelos honorários de seus próprios advogados, estabelecidos em 10% do montante atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC), com a ressalva prevista no §3º do art. 98 do CPC.

Recurso do autor – Id 234274193-pág. 01/08

Alega estar comprovado o nexo causal entre o acidente e a lesão em seu olho, o que caracterizaria Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD), portanto faria jus ao valor total da apólice (R$71.979,84).

Diz também que a importância definida como indenização é ínfima para as circunstâncias da lide.

Recurso da ré (Id 234274191-pág. 01/05)

Aduz que em nenhum momento agiu com desídia e que a negativa securitária não gera o direito a dano moral, uma vez que se trata de mera discussão contratual que não fere direitos da personalidade.

Argui ainda que, em virtude da condenação, a verba honorária tem de ser arbitrada conforme preceitua o art. 85, §2º, do CPC.

Pugna pela reforma do
decisum
.

Contrarrazões nos Ids 234274195-pág. 01/08 e 234274196-pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor visa o recebimento de R$71.979,84 de indenização securitária sob o argumento de que a queda do caminhão do qual era motorista lhe provocou catarata e deslocamento de retina do olho esquerdo, o que o impossibilitou de continuar trabalhando nessa função e diminuiu a sua renda.

Diz que na apólice consta que o capital segurado para invalidez permanente total por acidente é na importância requerida, e que, no entanto, a ré se recusou a pagá-la sob a justificativa de descumprimento dos requisitos autorizadores.

Foram apresentadas contestação e impugnação, saneado o processo e determinada a realização de perícia.

O perito judicial concluiu pela invalidez total e permanente do olho esquerdo, e pela caracterização do nexo de causalidade entre a incapacidade e o acidente narrado na inicial. Confira-se:

“A análise dos autos e exames clínicos realizados permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado. A invalidez permanente, total e completa do olho E em grau completo (100%), aplicando tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP (Res. 29/91).”

Apesar de demonstrada a invalidez permanente, não houve a perda da existência independente e da autonomia, requisitos indispensáveis ao recebimento do seguro por Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença.

No Tema n. 1.068 (REsps. 1845943 SP e 1867199 SP), o STJ reconheceu a inexistência de ilegalidade ou abuso na cláusula que condiciona o pagamento da cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) à perda da existência independente do segurado, “
ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas

(art. 17, da Circular SUSEP nº 302/2005)
”, e, por unanimidade, nos termos do voto do relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, firmou a seguinte Tese:

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.

Dessa forma, evidenciada a invalidez permanente total apenas do olho esquerdo, o autor não precisa de ajuda de terceiros para as atividades diárias e, por conseguinte, não faz jus à quantia pleiteada.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – PAGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O GRAU DA LESÃO E COM A TABELA CONTRATADA – CLÁUSULAS LIMITATIVAS – INFORMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTIPULANTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A indenização do seguro de vida em grupo deve ser fixada com observância ao grau da invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela contratada.
“(...) no contrato de seguro coletivo em grupo cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, em especial, as cláusulas restritivas (...)” (REsp 1825716/SC).”
(TJMT, N. 10218901320168110041 MT, julgamento em 8-2-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 10-2-2023).

O dano moral está claro nesta lide, visto que houve violação aos direitos da personalidade do autor, uma vez que foi atingido em sua dignidade ao suportar dor, humilhação e constrangimento quando procurou a Seguradora na via administrativa e se viu desamparado no momento em que mais precisava.

A recusa imotivada no presente caso ultrapassa a esfera do mero descumprimento do Contrato.

Para ilustrar:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – ACIDENTE - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DIA DA CONTRATAÇÃO NAS AÇÕES INDENIZATÓRIAS SECURITÁRIAS ATÉ O DIA DO EFETIVO PAGAMENTO DO SEGURO – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA RÉ E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. Conforme estipulado na Súmula 278 do STJ: "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Em ação de cobrança de indenização securitária decorrente de seguro de vida, constatada a invalidez permanente parcial, deve o cálculo da indenização ser proporcional à lesão, conforme disposição contratual e em respeito a tabela da SUSEP.
A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária em sede administrativa ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano e caracteriza o dano moral indenizável.
“[...] Por fim, em relação ao índice de correção, razão assiste ao autor/apelante, de modo que deve ser aplicado o IGPM/FGV por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado, a contar da data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro
.”

(TJMT, N.U 0030127-87.2015.8.11.0041, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-11-2019, DJE de 28-1-2020).

E é devida a majoração dos
R$6.000,00
fixados na sentença,
visto que não atendem às funções punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

No tocante à verba honorária, como houve condenação, deve ser arbitrada em consonância com o disposto no art. 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
dou

parcial provimento a ambos os Recursos. Ao do autor,
para majorar o valor do dano moral para
R$10.000,00 e manter
a importância deferida na primeira instância como indenização securitária.
Ao da ré,
para determinar o arbitramento da verba honorária sobre o montante da condenação, permanecendo o dever de reparação por dano moral.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024